Tribunal: TJSP
Processo: 0017480-24.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exibição de documentos. Cumprimento de sentença. Satisfação da obrigação. Exequente que pretende, na execução, seja exibido documento diverso do pleiteado na ação de conhecimento. Descabimento. Extinção, nos termos do art. 924, II, do CPC. Honorários advocatícios nessa fase processual. Cabimento por expressa previsão legal. Hipótese em que, considerando o princípio da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exibição de documentos. Cumprimento de sentença. Satisfação da obrigação. Exequente que pretende, na execução, seja exibido documento diverso do pleiteado na ação de conhecimento. Descabimento. Extinção, nos termos do art. 924, II, do CPC. Honorários advocatícios nessa fase processual. Cabimento por expressa previsão legal. Hipótese em que, considerando o princípio da causalidade, haveria de ser arbitrado em favor da parte contrária. Contudo, ante a ausência de recurso por parte da executada, a alteração da r. sentença, neste ponto, configuraria "reformatio in pejus", vedada pelo ordenamento jurídico vigente. Sentença mantida. Honorários recursais incabíveis no caso concreto. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0017480-24.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é
apelante
MARTA
DIAS
VALIM
CINTRA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017480-24.2019.8.26.0196 -Voto no 9750
2
VOTO No 9.750
APELAÇÃO No 0017480-24.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APELANTE: MARTA DIAS VALIM CINTRA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELAÇÃO.
Ação
de
exibição
de
documentos. Cumprimento de sentença.
Satisfação da obrigação. Exequente que
pretende,
na
execução,
seja
exibido
documento diverso do pleiteado na ação de
conhecimento. Descabimento. Extinção,
nos termos do art. 924, II, do CPC.
Honorários advocatícios nessa fase processual. Cabimento por expressa previsão legal. Hipótese em que,
considerando o princípio da causalidade,
haveria de ser arbitrado em favor da parte
contrária. Contudo, ante a ausência de
recurso por parte da executada, a alteração
da r. sentença, neste ponto, configuraria
“reformatio
in
pejus”,
vedada
pelo
ordenamento jurídico vigente. Sentença
mantida. Honorários recursais incabíveis no
caso concreto. Art. 85, §11, CPC. Recurso
não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017480-24.2019.8.26.0196 -Voto no 9750
3
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual a exequente quer ver reformada a r.
sentença de fls. 62/63 que, com fulcro no art. 924, II, do CPC,
julgou extinto o cumprimento de sentença relativo à ação de
exibição de documentos que ajuizou em face de Itaú Unibanco S/A.
Sustenta, em síntese, que a obrigação imposta à instituição
financeira não foi satisfeita, porque o documento exibido não se
trata daquele postulado na ação principal (processo no
1014696-57.2019). Pede o provimento do recurso, para reformar a
sentença, fixando multa diária para a satisfação da obrigação, bem
como honorários advocatícios para esta fase de cumprimento de
sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017480-24.2019.8.26.0196 -Voto no 9750
4
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
Infere-se dos autos que a exequente, ora
apelante, instaurou incidente de cumprimento de sentença em
razão de título constituído na ação de exibição de documentos de
cunho satisfativo ajuizada em face da executada, ora apelada,
visando ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na
exibição dos documentos que teriam levado à anotação de seus
dados em cadastro restritivo de crédito. Requereu a imposição de
multa diária, caso os documentos não fossem apresentados no
prazo que assinalou.
Devidamente
intimada,
a
instituição
financeira executada manifestou-se nos autos, apresentando os
documentos de fls. 13/57. A exequente, contudo, os impugnou
(fls. 61). Nesse contexto sobreveio a r. sentença recorrida, que
extinguiu o cumprimento de sentença, com base no art. 924, II, do
CPC,
reconhecendo
satisfeita
a
obrigação,
razão
do
inconformismo da apelante.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017480-24.2019.8.26.0196 -Voto no 9750
5
Ao que se colhe dos autos e também em
pesquisa realizada por este relator no sítio deste E. Tribunal de
Justiça acerca do processo principal ajuizado pelo ora apelante em
face da instituição financeira apelada, houve o decreto de
extinção da ação de exibição exibitória de documentos, pela
sentença de Primeiro Grau que, reformada em Segunda Instância
por v. acórdão transitado em julgado, deu provimento ao recurso
de apelação interposto pela autora e reconheceu a seu favor o
direito de que fosse apresentado o “documento pleiteado na
inicial”.
Em consulta àqueles autos, verifica-se às
fls. 6 e 21, que a pretensão da apelante era a exibição do
“documento no 000000302766571 e/ou o contrato que o
originou”. Este, pois, é o título executivo judicial constituído no
processo no 1014696-57.2019 e que comporta execução através
deste incidente de cumprimento de sentença, em respeito a coisa
julgada.
Contudo,
verifica-se
que
a
apelante
pleiteou, na inicial deste incidente, a apresentação do “documento
de número 4271672260252010”, diverso, como se vê, daquele,
cuja exibição foi requerida e determinada na ação principal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017480-24.2019.8.26.0196 -Voto no 9750
6
Analisando o teor da documentação exibida
pela instituição financeira executada às fls. 13/57, tem-se que, ao
contrário do alegado pela apelante, a obrigação atribuía à apelada,
de fato, foi satisfeita, uma vez que os documentos ali
apresentados dizem respeito ao contrato no 000000302766571,
como lhe competia fazer, nos exatos termos do título executivo
judicial.
Assim, bem delineada a obrigação de fazer
da executada/apelada, nos limites do título executivo judicial,
correto o entendimento da d. Magistrada a quo que reconheceu
satisfeita a obrigação de fazer imposta à executada, com a
apresentação de documentos que contém informações envolvendo
o contrato que levou à anotação dos dados da apelante no
cadastro de inadimplentes.
Não
há,
pois,
que
se
falar
em
desatendimento da ordem judicial, tampouco em imposição de
multa diária, cabendo salientar, ademais, que, nos termos da
Súmula 372/STJ, “na ação de exibição de documentos, não cabe
a aplicação de multa cominatória”.
Quanto ao pleito de fixação de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017480-24.2019.8.26.0196 -Voto no 9750
7
advocatícios nessa fase processual, observado o princípio da
causalidade, considerando que a exequente/apelante não restou
vencedora, a fixação haveria de ser feita em favor dos patronos da
parte contrária.
No entanto, considerando que não houve
interposição de recurso pela executada, a reforma da r. sentença, a
tal ponto, não se mostra possível, razão pela qual a r.
sentença permanece inalterada, pois configuraria “reformatio in
pejus”, vedada pelo ordenamento jurídico vigente. Por outro lado,
beneficiaria a parte contrária, que não apresentou inconformismo
algum contra a r. sentença, limitando-se a postular, em
contrarrazões, a sua manutenção.
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso, mantida a r. sentença tal como proferida.
Não tendo havido fixação de verba sucumbencial na r. sentença
recorrida, não se aplica o disposto no art. 85, §11, do CPC.
DÉCIO RODRIGUES
Relator